Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LIMITAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA SUPOSTAMENTE UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DE LAVAGEM DE CAPITAIS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO. ARTIGOS 118 E 120 DO CPP. LICENCIAMENTO. VIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
I - Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, será mantida a constrição de bens vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual.
II- Ainda que tenham sido juntados documentos comprobatórios sobre a propriedade do bem, havendo indícios de que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam que estaria sendo utilizado para a prática do crime de lavagem de capitais, somente se poderá concluir pelo desinteresse da coisa apreendida após o trânsito em julgado da sentença final do processo.
III - Apesar de o requerente alegar estar impossibilitado de licenciar os veículos, a única restrição sobre os bens é a de alienação, não havendo nenhuma restrição de circulação que impeça o licenciamento.
IV - Além disso, não se pode falar em excesso de prazo, especialmente porque a investigação envolve crimes como lavagem de dinheiro e organização criminosa, com movimentação financeira de grande vulto.
V- Recurso conhecido e desprovido.